Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708546-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDMUNDO CARVALHO MAUAD, ROSELI MAUAD DAHER, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na Liquidação Provisória por Arbitramento proposta em seu desfavor por ROSELI MAUAD DAHER, EDMUNDO CARVALHO MAUAD, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos (ID no 116406639 dos autos de origem): “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento. A produção de prova pericial foi determinada na decisão de ID. 100158931. Concluídos os trabalhos, o perito apresentou laudo técnico de ID. 113088788. Os requerentes apresentaram impugnação de ID. 114793208. Em síntese, afirma que o perito não aplicou os percentuais dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%). Ademais, questionam o termo inicial dos juros moratórios. Aponta que os cálculos foram efetuados a partir da citação da Ação Civil Pública, quando o correto seria do evento danoso. Intimada, a parte requerida não apresentou manifestação (ID. 115366183). DECIDO. O objeto da perícia consiste na apuração do montante a ser restituído aos requerentes, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo da Cédula de Crédito Rural n°s 89/00448-5, observando o determinado na sentença do processo coletivo n. 94.008514-1 e no REsp 1.319.232/DF. Destaco a parte dispositiva da sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos do processo coletivo n. 94.008514-1: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. (...) (Grifei). Ressalto a ementa do primeiro acórdão do STJ quando do julgamento do REsp no 1.319.232/DF: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2014. (Grifei). Na parte dispositiva do voto condutor do acórdão, acolhido à unanimidade, assim restou estabelecido: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, nomêsdemarçode1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5%ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85). (Grifei). Segundo se colhe dos julgados, não há determinação expressa para recálculo do saldo devedor do mutuário com a consideração dos expurgos inflacionários de abril/1990 a fevereiro/1991, conforme pretendem as partes impugnantes. Houve apenas a determinação para o cálculo da diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. Ademais, os juros moratórios foram estabelecidos com fundamento no art. 406 do Código Civil, que prevê o instituto dos juros legais, isto é, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei”. Evidentemente, o dever de restituição quanto aos pagamentos realizados pelo mutuário com base no índice indevidamente majorado decorre de condenação estabelecida em título judicial, de forma que o termo inicial dos juros moratórios é a data da interpelação judicial, isto é, a partir da citação. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação dos juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. As teses apresentadas pelas partes impugnantes extrapolam os limites do título executivo judicial, não merecendo acolhimento, razão pela qual REJEITO a impugnação de ID. 114793208. O perito judicial assim concluiu: A diferença apurada foi corrigida de acordo com os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida para 30/11/2021, aplicando juros de mora de 0,5% a.m., da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16) e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfazendo R$ 249.301,83 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e um reais e oitenta e três centavos). (ID. 113088788 – pág. 17). Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos requerentes o valor de R$ 249.301,83 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e um reais e oitenta e três centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (30/11/2021 – ID. 113088788). Preclusa esta decisão, proceda-se à baixa do perito na autuação, eis que já foi ordenado o levantamento dos honorários periciais (ID. 113185526). E intimem-se os requerentes para darem início à fase de cumprimento provisório de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33669551). Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão, em 13/08/2021, nomeando perito para fixar os valores devidos pelo Banco do Brasil, nos limites do julgamento da Ação Civil Pública (ID no 100158931 dos autos de origem). O Laudo Pericial foi apresentado (ID no 113088788), e as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca do laudo (Certidão do ID no 113105402, Decisão Interlocutória do ID no 113159550 e Certidões dos IDs nos 113293683 e 113298022 dos autos de origem). Os agravados impugnaram o Laudo Pericial (ID no 114793208 dos autos de origem); ao passo que a parte agravante não se manifestou no prazo legal (ID no 115366183 dos autos de origem). Em seguida, sobreveio decisão, declarando liquidado o julgado e fixando os valores devidos (ID no 116406639). Percebe-se que as matérias debatidas no presente recurso não foram submetidas à apreciação do Magistrado de origem, tampouco foram, em parte, objetos da decisão recorrida que homologou os cálculos apresentados pelo perito e encerrou a fase de liquidação de sentença, não comportando apreciação por esta instância revisora. Desta forma, considerando o princípio da cooperação e da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do recurso, uma vez que as matérias arguidas não foram apresentadas ao magistrado singular para apreciação, não podendo ser analisadas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 17:21:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora